Tribunal: TJES
Processo: 0012536-26.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012536-26.2010.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: B & B PARTICIPACOES S/A e outros (2)

APELADO: DA LUZ ADVOGADOS e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATAÇÃO CONJUNTA E BENEFÍCIO COMUM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARBITRAMENTO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. ADEQUAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por escritório advocatício contra empresas para as quais prestou serviços de planejamento tributário, sem contrato escrito.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando os honorários em 15% sobre o proveito econômico obtido, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia;
(ii) verificar a legitimidade passiva das empresas rés;
(iii) verificar a responsabilidade solidária; (iv) avaliar se o percentual fixado de honorários é adequado ao trabalho desempenhado e ao valor econômico da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada, pois o juízo de origem oportunizou às partes manifestação sobre o laudo e solicitou esclarecimentos complementares ao perito, inexistindo prejuízo processual.

A ilegitimidade passiva não se configura, pois a análise deve observar a teoria da asserção.

Ainda que a perícia tenha conseguido, posteriormente, quantificar o proveito econômico individual de cada empresa, tal diferenciação se restringe tão somente à relação existente entre elas, não alterando o fato de que, quanto ao escritório, o serviço foi prestado indistintamente às requeridas de modo único. Assim, ainda que, em momento posterior, as requeridas possam questionar entre si a proporcionalidade no pagamento dos valores devidos, tal divisão não deve afetar o prestador do serviço.

O arbitramento de honorários sem contrato escrito deve observar o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), considerando o trabalho realizado, o tempo exigido, e os parâmetros do art.85, do CPC.

O percentual de 15% fixado na origem mostra-se excessivo frente ao grau de complexidade e ao tempo de atuação, impondo-se a redução para 12% sobre o proveito econômico apurado, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora incidem desde a citação, e a correção monetária pela taxa Selic a partir do arbitramento judicial, sendo que esta engloba ambos os encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza manifestação das partes e esclarecimentos periciais antes da sentença.

A legitimidade deve ser aferida pela Teoria da Asserção.

O arbitramento de honorários deve observar critérios do art.22, §2º, do Estatuto da OAB, bem como a razoabilidade e proporcionalidade, podendo o percentual ser reduzido quando incompatível com o serviço prestado.

Os honorários arbitrados sujeitam-se à correção pela Selic a partir do arbitramento e aos juros de mora desde a citação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES e LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de B&B PARTICIPAÇÕES S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
Nº
0012536-26.2010.8.08.0024

APELANTE
S
:

LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES, LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e B&B PARTICIPAÇÕES S/A

APELAD
O
:
DA LUZ ADVOGADOS

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação interpostos por
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES, LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e
B&B PARTICIPAÇÕES S/A
contra sentença de fls.1155/1159-v, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
DA LUZ ADVOGADOS
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios contratuais arbitrados em
“15% (quinze por cento) sobre o total do proveito econômico obtido com a execuç
ão
dos trabalhos da
d
emandante (R
$
4.196.974,00 — quatro milhões e cento e noventa e seis mil e novecentas e setenta e quatro reais)”,
ou seja, R$629.546,10 (seiscentos e trinta mil quinhentos e quarenta e seis reais e dez centavos).

Em suas razões recursais (Id 7542615), as primeiras apelantes,
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
e
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, sustentam, em síntese, que:
I)
é incontroverso nos autos que houve contratação sem prévio ajuste de preço e que a apelada realizou o planejamento tributário, o qual foi adotado pelas requeridas, todavia, houve desacerto quanto ao valor dos honorários pretendidos pela apelada, tendo em vista que esta, além de se valer de percentual muito acima do usualmente aplicado aos casos similares, de índole tributária, utilizou como base de cálculo um benefício econômico extraordinário;
II)
o benefício tributário efetivamente percebido foi muito inferior ao calculado pelo perito;
III)
ainda que assim não fosse, descabe o arbitramento de honorários com base em percentual sobre proveito econômico, por não se tratar de um serviço jurídico contencioso, mas consultivo e contratual;
IV)
o caso em tela se enquadra na exata dicção do art. 85, §16, do CPC, não podendo, portanto, haver a incidência de juros desde a data da citação, na medida em que naquela época, sequer líquida e certa era a quantia;
V)
a taxa de correção utilizada deve ser a SELIC.

Por sua vez, a segunda apelante,
B&B PARTICIPAÇÕES S/A
, em apelo de Id 7542600, suscita, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa e sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta, em suma, que:
I)
não teve relação contratual direta com o escritório apelado, não contratando seus serviços;
II)
o benefício tributário efetivamente percebido foi muito inferior ao calculado pelo perito;
III)
a sentença desconsiderou os honorários usualmente praticados pelo mercado para a advocacia extrajudicial;
IV)
“
a correção e os juros de mora só irão incidir de maneira simultânea a partir da sentença, de forma que no período anterior deve ocorrer o
abatimento
da correção monetária contida na SELIC, isto é, deve ocorrer o abatimento do índice do INPCIBGE do mesmo período”.

Contrarrazões de Id 7542617, 7542618, 7542619, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo à apreciação
conjunta
das teses recursais aduzidas.

Narra a exordial que o escritório autor,
DA LUZ JOBES PORTUGAL E RIBEIRO ADVOGADOS,
foi contratado verbalmente pela
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES, LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e
B&B PARTICIPAÇÕES S/A
para desenvolver um planejamento tributário e societário relacionado a uma operação imobiliária pretendida pelas requeridas que, se executada diretamente, geraria um elevado ônus fiscal. O escritório autor sustenta, assim, que desenvolveu, propôs e executou integralmente o planejamento tributário (fls.210/550), o qual foi aprovado e implementado pelas rés, resultando na alegada economia fiscal. Uma vez que os honorários contratuais não foram previamente acordados, fez-se necessário o ajuizamento da presente demanda ante a discordância quanto aos valores devidos.

Inicialmente importa consignar que a apelante
B&B PARTICIPAÇÕES S/A
defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que a contratação dos serviços advocatícios teria se dado exclusivamente com as empresas
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
e
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Sem razão, contudo, a apelante.

Isso porque, nos termos da jurisprudência já consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na Teoria da Asserção (AgInt no AREsp 925.422/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017).

Desse modo, e considerando que o autor imputou tanto às empresas
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
e
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
quanto a empresa
B&B PARTICIPAÇÕES S/A
a contratação dos serviços de assessoria jurídica e o auferimento de proveito econômico, com lastro probatório mínimo, não há que se falar na ilegitimidade passiva desta, devendo a análise de sua efetiva responsabilidade ser apreciada propriamente como mérito.

Prosseguindo, suscita também a apelante
B&B
a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o encerramento da instrução processual sem a realização de nova perícia técnica ou correção dos supostos vícios da perícia realizada violaria seu direito à ampla defesa. Tal alegação
, contudo, não merece acolhida.

Como cediço, o direito à ampla defesa, princípio constitucionalmente previsto no art. 5º, LV, é violado quando uma das partes é privada da produção de provas capazes de influenciar no julgamento da lide. Nada obstante, faz-se imperioso ressaltar que, nos termos do art.370 do CPC, o juiz é o destinatário imediato das provas, e a ele compete apreciar a necessidade de dilação probatória, esclarecendo, contudo, as razões da formação de seu convencimento.

Na hipótese dos autos, a apelante
B&B
alega que o juízo a quo teria ignorado seu pedido de realização de nova perícia ante a insuficiência e supostos equívocos nas respostas prestadas no laudo pericial inicial (fls.898/937). Ao compulsar os autos, contudo, é possível observar que, após a apresentação do laudo, as requeridas formularam diversos questionamentos que, por determinação do juízo, foram submetidos à perita, que os respondeu, esclarecendo o método adotado e as conclusões anteriores de modo detido e satisfatório, conforme se observa às fls.1030/1038.

Assim, deu-se devido cumprimento ao disposto no art.477, §§2º e 3º, do CPC, que estabelecem que o perito possui o dever de esclarecer os pontos sobre os quais exista dúvida de qualquer das partes ou divergência com relação ao apresentado em parecer de assistente técnico.

A nova manifestação do autor, reiterando a sua discordância com determinados pontos da perícia (fls.1047/1052) após os esclarecimentos já prestados, se trata de insatisfação com o entendimento adotado pela perita, não havendo que se falar, portanto, em nulidade por cerceamento de defesa por ausência de designação de nova perícia.

Nesse sentido já se manifestou este e. TJ/ES:

APELAÇÃO AÇÃO ACIDENTÁRIA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA - AUXÍLIO-ACIDENTE DOENÇA DEGENERATIVA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE OCUPACIONAL DO SEGURADO BENEFÍCIO INDEVIDO AUXÍLIO-DOENÇA REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE LABORAL DE TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRABALHO E O AUXÍLIO-DOENÇA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS EM FAVOR DO APELANTE RECURSO DESPROVIDO.

1. - A segunda perícia não é uma faculdade da parte e, sim, do Juiz que, excepcionalmente, poderá determinar sua realização quando julgar realmente imprescindível para a solução da controvérsia posta nos autos a confecção de novo laudo pericial por outro especialista. Inexistindo motivo justificável para se determinar a realização de nova perícia, não procede a pretensão. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

[...]

6. - Recurso desprovido (TJ/ES. Apelação Cível nº0018488-05.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira. Data de Julgamento: 15/03/22). (grifo nosso)

Pois bem. Quanto ao objeto central do recurso, tem-se que, como cediço, “
o contrato de prestação de serviços advocatícios não possui forma prescrita em lei,
[...]
estando os contratantes livres para pactuarem a avença da forma que lhes for mais conveniente, podendo, inclusive, acordar de forma verbal, ante a ausência de vedação legal nesse sentido”
(TJ/DFT. Apelação Cível nº0719005-65.2018.8.07.0001. Primeira Turma. Relatora: Desª. Simone Lucindo. DJe: 24/11/20).

Para hipóteses tais, em que não previamente convencionado entre as partes o valor devido a título de honorários contratuais, preveem expressamente os arts. 22, §2º e 22-A, §7º, do Estatuto da OAB a possibilidade de arbitramento judicial
“
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.

As requeridas
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
e
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
não questionam a contratação do autor. A requerida

B&B PARTICIPAÇÕES S/A
, embora reconheça a prestação dos serviços, sustenta que a contratação se deu única e exclusivamente pelas primeiras requeridas, de modo que não seria responsável pela remuneração.

A tese defensiva desta última, contudo, esbarra nas provas dos autos e no princípio da Boa-Fé, que deve nortear a celebração dos contratos. Ainda que, do que se denota dos autos, a contratação do escritório de advocacia tenha partido e sido liderada precipuamente pelas empresas
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
e
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, a requerida
B&B PARTICIPAÇÕES S/A
esteve desde o princípio não apenas ciente da contratação, mas colaborando diretamente com o escritório para que fosse possível a realização do planejamento tributário planejado. A
B&B
não era, portanto, mera expectadora, mas parte central e indispensável da operação que se buscava otimizar.

O acervo probatório demonstra que a
B&B
, representada por seu diretor (Sr. Suedson Freire), não apenas anuiu com o planejamento, como participou ativamente de sua concepção e execução. Os e-mails trocados (fls.210-530) demonstram que o Sr. Suedson era um dos principais interlocutores do lado das rés, recebendo minutas, validando etapas do planejamento, autorizando o prosseguimento dos atos e inclusive outorgando procuração, o que foi confirmado em seu depoimento (Termo de Audiência, fl.1088/1089).

Outrossim, depreende-se também que a
B&B
foi a principal beneficiária da operação, em termos financeiros, de modo que constituiria violação da boa-fé permitir que a apelante, maior beneficiária do serviço, após participar, anuir, validar e outorgar procurações para a execução dos atos, negue o vínculo contratual para não remunerar o prestador. Os e-mails de cobrança do autor direcionados à
L
ORENGE
, em momento posterior, não têm o condão de descaracterizar a relação jurídica material formada pelo comportamento da
B&B
durante toda a prestação do serviço.

Superado tal ponto, com relação à proporcionalidade na responsabilidade pelo pagamento dos honorários, de acordo com o proveito econômico obtido por cada uma das empresas, tem-se que, embora nos termos do art.265 do Código Civil a solidariedade não seja presumida, deve ser interpretada em conjunto com a natureza da obrigação assumida perante o credor. No caso em tela, a obrigação de pagar os honorários decorre de um contrato de prestação de serviço (planejamento tributário). Tal serviço, tinha por objeto um único e indivisível negócio jurídico: a reestruturação da permuta entre
L
ORENGE
e
B&B
. O sucesso do serviço dependia, inequivocamente, da adesão e da participação de ambas as partes. Não se tratava de duas consultorias apartadas, mas de um único produto intelectual, indivisível por natureza, destinado a viabilizar um empreendimento comum.

Ainda que a perícia tenha conseguido, posteriormente, quantificar o proveito econômico individual de cada empresa, tal diferenciação se restringe tão somente à relação existente entre elas, não alterando o fato de que, quanto ao escritório, o serviço foi prestado indistintamente às requeridas de modo único. Assim, ainda que, em momento posterior, as requeridas possam questionar entre si a proporcionalidade no pagamento dos valores devidos, tal divisão não deve afetar o prestador do serviço. Nesse sentido, observe-se a seguinte ementa de julgado desta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 264 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA REJEITADA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAS.

1. - O cenário probatório delineado permite concluir pela contratação conjunta pelas rés dos serviços prestados pela autora, o que atrai a incidência da regra da solidariedade. O art. 264 do Código Civil prevê que Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

[...] (TJ/ES. Apelações Cíveis nº0006905-04.2010.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira. Data de Julgamento: 24/05/22).

Prosseguindo, tem-se que as requeridas questionam o valor do proveito econômico total obtido com o planejamento tributário, fixado pela perícia (fl.936) em R$4.196.974,00 (quatro milhões cento e noventa e seis mil novecentos e setenta e quatro reais) e adotado pela sentença como base para cálculo dos honorários arbitrados. Em suma, alega a
B&B
que o cálculo estaria equivocado, pois a "torna" seria de apenas R$3 milhões (e não R$8 milhões . A
LORENGE
, por sua vez, afirma que o benefício seria "futuro e incerto". Ambas as teses foram tecnicamente afastadas pelo Laudo Pericial (fls.896/937), elaborado com rigor técnico e sob o crivo do contraditório.

Primeiro, quanto à "torna", a perita foi clara ao identificar que a operação original, conforme a Ata de AGE da
B&B
(fl.57), envolvia a permuta do terreno de R$12.000.000,00 (doze milhões) por um imóvel de R$4.000.000,00 (quatro milhões) mais uma contrapartida (torna, para fins fiscais) de R$8.000.000,00 (oito milhões), composta por R$3.000.000,00 (três milhões) em dinheiro e R$5.000.000,00 (cinco milhões) em carta de crédito (passível de ser utilizada não apenas para aquisição futura de imóveis a serem construídos, mas também qualquer serviço prestado pela
LORENGE
). O cálculo do tributo devido (e que foi economizado) incidiria sobre o valor integral desta contrapartida não imobiliária, conforme detalhado pela perícia (fls.934/936). O laudo é, portanto, tecnicamente hígido neste ponto.

Segundo, quanto ao benefício "incerto", a perícia (fl.920) foi categórica ao afirmar que o proveito econômico foi "concreto" e "imediato". O benefício apurado não foi o lucro futuro com a venda das unidades (o que seria, de fato, incerto), mas sim o valor dos tributos que deixaram de ser desembolsados no momento da reestruturação societária e imobiliária. A economia fiscal, ou seja, o não desembolso, foi instantânea e concreta, decorrendo diretamente do serviço prestado pelo escritório de advocacia. Assim, a sentença agiu com acerto ao adotar integralmente a conclusão pericial, mantendo ao proveito econômico obtido em R$4.196.974,00.

Prosseguindo, as apelantes insurgem-se contra o percentual de 15% (quinze por cento) fixado na sentença (que totaliza R$629.546,10), alegando ser exorbitante e desproporcional para serviços extrajudiciais. Neste ponto específico, entendo que assiste parcial razão às recorrentes.

O arbitramento de honorários, na ausência de contrato deverá ser realizado na forma do já mencionado art.22, §2º, do Estatuto da OAB, que assim dispõe:

Art. 22 - A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§2º - Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto
nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Depreende-se, portanto, que deve ser sopesado um conjunto de vetores: (i) a relevância e o vulto da causa; (ii) o trabalho realizado; (iii) o lugar da prestação; (iv) o tempo exigido; e (v) os percentuais e bases de cálculo previstos no CPC (dentre estas últimas o proveito econômico advindo ao cliente).

Na hipótese dos autos, o serviço se constituiu de alta relevância e gerou um proveito econômico de vulto (mais de R$4.000.000,00). O trabalho intelectual foi de razoável complexidade (planejamento tributário) e o tempo exigido para a consultoria extrajudicial foi de aproximadamente 4 (quatro) meses (agosto a dezembro de 2009).

Embora o percentual de 15% (quinze por cento) seja justificável em honorários de êxito em contenciosos judiciais de longo curso, ele se mostra elevado para um serviço de consultoria extrajudicial, ainda que exitoso e relativamente complexo. Por outro lado, as sugestões das apelantes (2% ou valor fixo) aviltam o trabalho e ignoram os vetores do art.22, §2º, do Estatuto da Ordem.

Sopesando, pois, integralmente tais vetores, e pautando-me pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a redução do percentual para
1
2
% (d
oze
por cento)
sobre o proveito econômico é a medida que melhor equilibra a equação. Este percentual (12%) sobre a base de cálculo mantida (R$4.196.974,00) resulta em honorários de
R$
503.636,88
(
quinhentos e três mil seiscentos e trinta e seis reis e oitenta e oito centavos
).
Tal valor remunera condignamente o escritório autor pelo seu êxito e pela complexidade do serviço, sem se mostrar excessivo, e ao mesmo tempo reflete o vulto da economia gerada para as rés.

Por fim, quanto à atualização dos valores, já decidiu esta c. Terceira Câmara Cível, em hipótese assemelhada, que no caso de honorários advocatícios contratuais arbitrados judicialmente – o que se diferencia da situação dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85, §16, CPC) – os juros moratórios devem incidir a partir da citação e, a contar do arbitramento, a correção deve se dar pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária. Observe-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 264 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA REJEITADA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAS.

[...]

2. - Nas ações que visam arbitramento de honorários advocatícios os juros moratórios devem incidir a partir da citação e, a contar do arbitramento, a correção deve se dar pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária.

3. - No caso, os juros de mora deverão incidir desde a data da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a data do arbitramento. A partir de então deverá ser aplicada a taxa Selic

[...] (TJ/ES. Apelações Cíveis nº0006905-04.2010.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira. Data de Julgamento: 24/05/22).

Destarte, tendo a sentença recorrida estabelecido corretamente os termos iniciais dos juros e correção monetária, mas se omitido quanto aos índices aplicáveis, deve ser reformada também nesse tocante.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES/LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(Id 7542615) e
B&B PARTICIPAÇÕES S/A
(Id 7542600) para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida para a) reduzir o percentual dos honorários advocatícios contratuais arbitrados de 15% (quinze por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico apurado na perícia (R$4.196.974,00) e b) fixar os juros de mora desde a data da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a data do arbitramento, quando então deverá incidir exclusivamente a taxa Selic, que engloba também a correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida para a) reduzir o percentual dos honorários advocatícios contratuais arbitrados de 15% (quinze por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico apurado na perícia (R$4.196.974,00) e b) fixar os juros de mora desde a data da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a data do arbitramento, quando então deverá incidir exclusivamente a taxa Selic, que engloba também a correção monetária.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.